Tribunal: TJDFT
Processo: 0738156-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0738156-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Fernando Augusto Sousa de Oliveira busca a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, que rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora, determinando a liberação do montante bloqueado ao exequente. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida não analisou os principais pontos da defesa: ausência de configuração da mora, excesso de execução e conexão com a ação revisional. Alega inexistir óbice ao exame de matérias cognoscíveis de ofício e que prescindem de dilação probatória. Argumenta que os bloqueios realizados via Sisbajud incidiram sobre verba de natureza alimentar. Assevera a possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia judicial ou medida menos gravosa. Alega que a decisão resistida foi proferida sem observância do contraditório, em manifesta violação ao princípio da não surpresa. Aduz que o perigo de dano irreparável emerge da expedição de alvará para o levantamento da quantia penhorada. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar nula a execução, determinando o desbloqueio imediato das contas bancárias do agravante. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso de execução. Intimado o agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, por se tratar de inovação recursal, o agravante requereu o regular processamento do recurso (ID no 77778139 - págs. 1/2). É o relato do necessário. Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. No caso, verifica-se que a renda bruta mensal do agravante perfaz o montante de R$ 2.493,81 (ID no 239475954), do processo de referência, valor inferior ao teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, Resolução no 140/2015, para configurar situação de hipossuficiência. Defiro, portanto, os benefícios da justiça gratuita ao agravante. O pedido de substituição da penhora por seguro-garantia judicial não será conhecido, pois se caracteriza como inovação recursal, uma vez que não foi formulado perante o juízo de origem, Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante à probabilidade do direito, em uma primeira análise, verifica-se que os argumentos relativos à ausência de configuração da mora e excesso de execução foram objeto dos Embargos à Execução (0701535-20.2025.8.07.0019), liminarmente rejeitados com sentença transitada em julgado em 23.04.2025. Com efeito, não tendo o recorrente impugnado referida matéria no momento oportuno, indevida sua apreciação nesse momento processual, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. A respeito, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA REPETITIVO 1.300 DO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do STJ admite a incidência da preclusão consumativa inclusive para matérias de ordem pública quando já decididas e não impugnadas tempestivamente, conforme entendimento firmado no AgInt no AREsp 2.783.886/MS. (...) 8. Recurso desprovido”. (Acórdão 2008121, 0736808-51.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025). Quanto à impenhorabilidade da verba bloqueada, em uma análise superficial, a natureza alimentar dos valores bloqueados não foi demonstrada, razão pela qual, neste momento, não há elementos suficientes para afastar a constrição. Descaracterizada a probabilidade do direito, desnecessária a análise de eventual perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora